Tribunal: TJES
Processo: 5002573-70.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002573-70.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEBORA FLORES BALDON e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002573-70.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: DEBORA FLORES BALDON

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Venécia, que julgou procedente o pedido formulado por
DEBORA FLORES BALDON
, para condenar o ente público, de forma solidária, ao fornecimento do medicamento Paliperidona 150mg (Invega Sustenna®), de uso contínuo, para tratamento de Esquizofrenia (CID F20.0).

A sentença recorrida fundamentou-se na prevalência do direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, e na responsabilidade solidária dos entes federativos. O magistrado de primeiro grau entendeu que a documentação médica apresentada pela autora era suficiente para comprovar a necessidade e a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

O Recorrente, em suas razões, pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, o não preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 e pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234. Aponta a ausência de prévio requerimento administrativo e, principalmente, a falta de laudo médico circunstanciado que ateste a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas e disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a patologia da Recorrida.

QUESTÕES PRELIMINARES

O Recorrente alega a ausência de prévio requerimento administrativo como óbice ao conhecimento da ação, com base no Tema 1234 do STF. Contudo, a análise dos autos revela a existência de manifestação da Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica (CEFT), conforme documento de ID 13944759 (p. 3-6), que indeferiu administrativamente o fornecimento do fármaco por entender não justificada a refratariedade aos tratamentos padronizados. Dessa forma, a condição de procedibilidade foi devidamente observada, o que impõe a rejeição desta preliminar.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em verificar se a parte autora, ora Recorrida, cumpriu os requisitos cumulativos estabelecidos em precedentes vinculantes para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado aos atos normativos do SUS. O fornecimento de tais fármacos não é incondicionado e submete-se a critérios objetivos, visando a garantir a isonomia e a gestão racional dos recursos públicos da saúde,
sem prejuízo da proteção ao direito fundamental.

A tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento
do Tema 106
exige, para a concessão de medicamentos não incorporados, a presença cumulativa de três requisitos:
i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia
; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo; e iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.

Esse entendimento foi reforçado pela
decisão recente do Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
Tema de Repercussão Geral 1234.

No

caso concreto,
a documentação médica acostada aos autos
atesta a gravidade da condição clínica da Recorrida e a necessidade do tratamento pleiteado (ID 13945538). O médico assistente justifica a prescrição do fármaco
Invega Sustenna
(Paliperidona), de aplicação injetável e liberação prolongada, como medida indispensável para garantir a adesão ao tratamento, diante da dificuldade da paciente em seguir a terapêutica oral e do insucesso de outros medicamentos já utilizados.

A gravidade e a urgência da situação, devidamente atestadas pelo profissional de saúde responsável, fundamentam a concessão do tratamento, em razão dos direitos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, assegurados pela Constituição Federal.

Desse modo, a sentença de primeiro grau, ao determinar o fornecimento do medicamento, garantiu a proteção à saúde e à dignidade da recorrida. A conclusão, portanto, deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)